Tribunal: TJSP
Processo: 1043531-16.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DISCUSSÃO UNICAMENTE A RESPEITO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO DOS DANOS RELATIVOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR – ADOÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DA INDENIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DISCUSSÃO UNICAMENTE A RESPEITO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO DOS DANOS RELATIVOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR – ADOÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DA INDENIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043531-16.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ROSELI AVILEZ (JUSTIÇA GRATUITA) e MICHEL AVILEZ SZACSIK (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MARINALDO FRANCISCO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043531-16.2018.8.26.0576 -Voto no 35530
2
Apelantes: Roseli Avilez e Michel Avilez Szacsik (Justiça Gratuita)
Apelado: Marinaldo Francisco de Lima
Comarca: São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Eduardo de Souza
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
ACIDENTE DE
TRÂNSITO DISCUSSÃO UNICAMENTE A RESPEITO DAS
VERBAS
INDENIZATÓRIAS

DANO
MATERIAL
DEMONSTRADO

RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RELATIVOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR ADOÇÃO DA
TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DA INDENIZAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO
EVENTO DANOSO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35530
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos fundada em
acidente de trânsito para condenar o réu ao pagamento do valor do veículo da
parte autora apontado na tabela Fipe à época do acidente, corrigido e
acrescido de juros de mora desde então, bem como ao pagamento da
importância de R$ 673,71, relativa a despesas com medicamentos e exames,
com correção de cada desembolso e juros de mora desde a data dos fatos,
afastando, contudo, a pretensão relativa aos danos morais, reconhecida
sucumbência recíproca.
Pretendem os autores que a indenização relativa aos
reparos do veículo seja fixada em valor correspondente ao orçamento de
menor valor dentre aqueles encartados à inicial, os quais foram
confeccionados por empresas idôneas, requerendo, ao final, o acolhimento da
pretensão de indenização por danos morais face aos ferimentos físicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043531-16.2018.8.26.0576 -Voto no 35530
3
sofridos pelo coautor.
Recurso regularmente processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
Razão não assiste aos apelantes.

Cinge-se a discussão quanto às verbas indenizatórias
devidas aos autores em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo
réu, o qual perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central da
avenida pela qual seguia, vindo a colidir com o veículo de propriedade da
coautora e conduzido pelo coautor.
Com relação aos danos patrimoniais, a sentença
condenou o réu a indenizar os autores a título de ressarcimento de danos em
relação ao veículo automotor no valor apontado pela tabela Fipe à época do
acidente, e R$ 673,17 a título de despesas com medicamentos e exames,
sendo certo que o único ponto impugnado pelos autores diz respeito ao valor
a ser ressarcido em razão das avarias causadas ao veículo.
As fotografias de fls. 33/36 retratam bem a extensão dos
danos do veículo da parte autora, cuja estrutura restou totalmente
comprometida, o que conduz à conclusão de sua completa inutilidade,
fazendo jus os autores ao ressarcimento do valor do veículo. Além de
incontroversa, incontestável a perda total do veículo que decorre do simples
fato de que a reparação dos danos, conforme orçamentos acostados à inicial
em valores que giram em torno de R$ 90.000,00, superam em muito o valor
do próprio veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043531-16.2018.8.26.0576 -Voto no 35530
4
Nesse contexto, correta a adoção do valor de mercado do
bem indicado na tabela Fipe (R$ 35.363,00 fl. 69), cujo montante se mostra
suficiente para reparar integralmente a perda patrimonial relativa ao veículo
sofrida pela parte autora em razão do acidente.
O dano moral não restou mesmo configurado.
É fato que, segundo narrativa da inicial, o coautor
Michel, condutor do veículo VW/Jetta, de propriedade de Roseli, teve
escoriações leves e apresentou lesões em sua coluna vertebral (discreta
protusão discal difusa e fissura do anulo fibroso), ficando afastado do
trabalho por alguns dias.
Contudo, o conjunto probatório dos autos não permite
aferir quais foram os ferimentos efetivamente suportados pelo autor, sendo
certo que, ainda que se tivessem por demonstradas tais escoriações,
considerada a insignificância delas para caracterizar uma violação à
integridade física da vítima, de todo inviável seria a caracterização de um
dano moral indenizável. Quanto às alegadas lesões na coluna vertebral, não
há demonstração do nexo de causalidade entre elas e o acidente de trânsito,
merecendo ser destacado que o exame que as diagnosticou somente foi
realizado em 12.02.2018 (fl. 32), ou seja, quase um mês após o acidente,
ocorrido em 16.01.2018, nada havendo capaz de indicar ter sido a protusão
discal causada por um trauma derivado de um acidente.
Do mesmo modo, não há comprovação de ter o autor
ficado afastado do trabalho em razão do acidente. Os dois atestados médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043531-16.2018.8.26.0576 -Voto no 35530
5
acostados a fls. 28 são datados de 06.09.2017 e 19.01.2018 e fazem referência
a boletins de ocorrências de números diversos daquele juntado às fls. 08/13,
enquanto que o atestado médico de fl. 29 releva que o autor Michel
compareceu em consulta na data de 08.02.2018 e deveria retornar ao trabalho
em 19.02.2018, não autorizando concluir que tal afastamento tenha sido
decorrente do acidente em questão.
Sendo esse o quadro, não resta dúvida que eventuais
ferimentos suportados pelo autor foram insignificantes, em grau incapaz de
qualificar uma violação à sua integridade física, não configurando dano moral
passível de indenização.
Ademais disso, não me parece constituírem os
sentimentos de estupefação, choque ou atordoamento, derivados do
inesperado acidente, suficientes para produzir efeitos significativos sobre
psiquismo dos autores, de molde a causar-lhes sofrimento ou dor
exasperados, em grau que pudesse merecer alguma qualificação jurídica
relevante.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantida íntegra a sentença.
ANDRADE NETO
Relator